Tribunal: TJES
Processo: 5004831-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO DE ORDEM. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEMANDA ORIGINÁRIA DO JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA RECURSAL DAS TURMAS RECURSAIS. INCOMPETÊNCIA DECLARADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA.

1. Há o reconhecimento da incompetência deste Egrégio Tribunal Estadual, sob pena de usurpação de competência, pois, após o regular trâmite perante um Juizado, sobrevindo decisão interlocutória, caberá recurso a ser apreciado por uma Turma Recursal e não por este Egrégio Tribunal Estadual. Precedentes do c. STJ.

2. A competência para julgamento do presente agravo de instrumento é da Turma Recursal, sob pena de ofensa a sua competência, consoante artigo 4º, da Lei nº 12.153/2009 e da Resolução nº. 023/2016, que também preveem a recorribilidade das decisões interlocutórias.

3. Questão de ordem acolhida para reconhecer a incompetência do Tribunal de Justiça Estadual.

4. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004831-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: CLAUDIA ANJOS DOS SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos em que relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, aforado por
BANCO BMG S/A
., na tentativa de ver reformada a r. decisão recorrida que, em sua inicial de agravo, restringiu-se a destacar seu dispositivo, que lhe teria determinado, no prazo de cinco dias, a suspensão dos descontos dos consignados, realizados na conta da recorrida
CLAUDIA ANJOS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
.

Para o deferimento da tutela antecipada em segundo grau de jurisdição devem ficar comprovados os elementos
fumaça do bom direito

e
perigo da demora
(300 e 1.019, CPC).

Para o caso vertente verifica-se que a demanda se origina de causa relacionada a direito do consumidor, que aponta para caso de aparente super endividamento de determinada pessoa, pesando o perigo de demora todo em favor do consumidor, neste primeiro momento, o que não dá azo ao deferimento da tutela liminar em prol do banco recorrente.

O pedido de liminar foi oportunamente indeferido ante a ausência de verossimilhança das alegações, bem como pela possibilidade de ter-se lançado sobre a aposentadoria da recorrida valores por ela não contratados, conforme destacou a r. decisão recorrida.

E é no sentido de obstar os descontos impugnados que a jurisprudência aponta vez que, em se tratando de direito do consumidor, deverá a financeira demonstrar a autenticidade de eventual assinatura aposta em contrato, que autorize os descontos por ela realizados.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE OS PROVENTOS DO AUTOR, MOTIVADOS EM NEGÓCIO JURÍDICO POR ELE DESCONHECIDO - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
- A lesão extrapatrimonial emerge da dor, do vexame, da ofensa à honra e dignidade que, fugindo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar que, no caso, não foram experimentados pela parte autora, porquanto os descontos realizados sobre seus proventos caracterizarem-se como irrisórios, inexistindo provas outras capazes de causar lesão dessa natureza.V.P.V. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE ATAQUE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO APRESENTADO. ASSINATURA CONTESTADA PELA PARTE AUTORA. PROVA PERICIAL NÃO PRODUZIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SUSTENTADO. PRECEDENTE DO STJ. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO.- Não se conhece de prejudiciais de mérito, prescrição e decadência, as quais já haviam sido analisadas pelo Juízo "a quo", em decisão de saneamento do processo, e não atacadas mediante recurso de agravo de instrumento, nos moldes permitidos pelo artigo 1015, II do Código de Processo Civil. Preclusão quanto à matéria.-
Nos termos do precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça ao julgar e apreciar o tema repetitivo nº. 1061, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
. -
A instituição financeira que não desincumbe de comprovar a veracidade da assinatura posta no contrato apresentado, deve arcar com as consequências jurídico-processuais daí decorrentes, consistente no reconhecimento de falta de base convencional que embase os descontos mensais promovidos no benefício previdenciário recebido pela parte autora/consumidora. - Constatada a inexistência da relação jurídica, torna indevidos os descontos das parcelas de referido empréstimo realizados nos proventos de aposentadoria do consumidor-autor e configurado o ilícito praticado pela instituição financeira ré.
- Configura dano moral a realização, por instituição financeira, de descontos em benefício previdenciário, com amparo em contratação de empréstimo consignado não comprovado. - Ausente a comprovação clara e precisa de depósito de quantia a título de empréstimo consignado na conta corrente pertencente à parte autora, descabida é a pretensão de compensação de valores. - Para fixação do valor do dano moral, deverá o julgador se ater aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva por seu causador. Sentença mantida na íntegra. Recurso que se nega provimento. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.069485-5/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2023, publicação da súmula em 05/10/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - NEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES - PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AUTORA - SUFICIÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR NA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COLOQUEM SUA VERACIDADE EM DÚVIDA - PERIGO DE DANO CARACTERIZADO -
ASTREINTES
- QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MINORAÇÃO - FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
-
Para fins de tutela provisória requerida para suspensão dos descontos realizados nos proventos de aposentadoria do consumidor em decorrência de empréstimo consignado, deve ser abrandado o rigor na exigência dos "elementos que evidenciem a probabilidade do direito", se o autor nega a existência de relação contratual com a parte contrária e não emergem dos autos indícios que suscitem dúvidas acerca da veracidade de suas alegações, mormente se a parte ré nada traz para comprovar a contratação negada
. - As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e devem também de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destinam. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.054436-3/002, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2023, publicação da súmula em 28/09/2023)

Nesta senda, ausente qualquer comprovação prévia apresentada pela financeira, o perigo de demora pesa todo em desfavor da consumidora que tem tido descontos contestados em sua aposentadoria, sendo a tutela em primeiro grau concedida absolutamente reversível.

Assim, em sede de instrução e julgamento é que deverá ser produzida a prova necessária ao deslinde da questão posta.

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento mantendo-se inalterada a r. decisão objurgada.

É como voto.

Vitória, 24 de outubro de 2023.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO - PEDIDO DE RETORNO

Trata-se de processo em retorno de nº 5004831-07.2023.8.08.0000, no qual houve suscitação de questão de ordem
pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Jr., no tocante à incompetência deste egrégio Tribunal para analisar o presente agravo de instrumento.

Destacou-se que “
a decisão agravada foi proferida no âmbito de demanda que tramita perante o Juizado Especial, de modo que este e. Tribunal de Justiça não é competente para o julgamento do recurso, e sim, uma das Turmas Recursais do Colegiado Recursal
.”

Compulsando os autos, nota-se o recurso foi interposto em face de decisão proferida em demanda que tramita perante a Vara Única da Comarca de Ecoporanga-ES sob
o ritos dos Juizados Especiais
(id. 23621825 - processo originário).

Com efeito, trata-se de situação na qual se verifica flagrante incompetência absoluta (§3° do art. 64 do CPC) do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, de modo que os autos devem ser remetidos ao competente órgão para julgamento.

Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“JUIZADO ESPECIAIS CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. TURMA RECURSAL. 1 - Cabe à Turma recursal e não ao Tribunal de Justiça julgar agravo de instrumento tirado de decisão singular do juiz que julga deserta apelação por insuficiência de preparo. 2 - Os juizados especiais e os colegiados recursais respectivos não tem relação de subordinação recursal com os Tribunais de Justiça. 3 - Conflito conhecido para declarar competente o Segundo Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de São Paulo - Foro Regional I - Santana - SP. (CC n. 104.476/SP, relator Ministro Fernando Gonçalves, Segunda Seção, julgado em 27/5/2009, DJe de 12/6/2009.)”

Pelo exposto,
ACOLHO
a questão de ordem suscitada pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Jr., motivo pelo qual
NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento
,
para declarar a
INCOMPETÊNCIA
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e determinar a remessa dos autos à Turma Recursal.

Vitória-ES, 25 de março de 2024.

Desembargadora Convocada HELOÍSA CARIELLO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004831-07.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RECORRENTE : BANCO BMG S.A.

ADVOGADO : SÉRGIO GONINI BENÍCIO

RECORRIDA : CLÁUDIA ANJOS DOS SANTOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO : EVANDRO BAETA AMARAL

MAGISTRADO : BRUNO FRITOLI ALMEIDA

VOTO-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.:

Eminentes Pares.

Cuida-se de continuação de julgamento do agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S.A.
, em face da decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos no benefício previdenciário de
CLÁUDIA ANJOS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
, referentes à contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável em discussão, sob pena de multa diária.

Em seu voto de relatoria, o Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

Inaugurando a divergência, o Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama deu provimento ao recurso, reformando a decisão agravada, por concluir existirem provas iniciais indicando a contratação do cartão de crédito pela Agravada, com expressa autorização dos descontos mensais no benefício previdenciário.

Pois bem.

Suscito questão de ordem prejudicial à análise do recurso.

Isso porque, a decisão agravada foi proferida no âmbito de demanda que tramita perante o Juizado Especial, de modo que este e. Tribunal de Justiça não é competente para o julgamento do recurso, e sim, uma das Turmas Recursais do Colegiado Recursal.

Nesse sentido, colaciono do c. Superior Tribunal de Justiça:

“JUIZADO ESPECIAIS CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. TURMA RECURSAL.

1 - Cabe à Turma recursal e não ao Tribunal de Justiça julgar agravo de instrumento tirado de decisão singular do juiz que julga deserta apelação por insuficiência de preparo.

2 -
Os juizados especiais e os colegiados recursais respectivos não tem relação de subordinação recursal com os Tribunais de Justiça
.

3 - Conflito conhecido para declarar competente o Segundo Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de São Paulo - Foro Regional I - Santana - SP.

(CC n. 104.476/SP, relator Ministro Fernando Gonçalves, Segunda Seção, julgado em 27/5/2009, DJe de 12/6/2009.)” (destaquei)

Diante disso, deve ser declarada a incompetência absoluta deste Tribunal, devendo os autos ser remetidos à Turma Recursal competente para o processamento e julgamento do recurso, nos termos do disposto no art. 64, § 3º, do CPC.

Dito isso,
DIVIRJO
do voto do e. Relator, para declarar a incompetência absoluta deste e. Tribunal de Justiça.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

TJES/SMBJ/232/5004831-07.2023.8.08.0000_PV

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Jr., respeitosamente pedi vista dos autos para analisar a questão de ordem suscitada, pertinente à incompetência deste egrégio Tribunal para analisar o agravo.

Como bem salientado,
“a decisão agravada foi proferida no âmbito de demanda que tramita perante o Juizado Especial, de modo que este e. Tribunal de Justiça não é competente para o julgamento do recurso, e sim, uma das Turmas Recursais do Colegiado Recursal
.”

Pois bem. A Constituição Federal, no inciso I do art. 98, estabelece expressamente que os recursos interpostos em face de decisões dos juizados especiais são julgados pelas turmas recursais de primeiro grau, como segue:

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:

I – juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumariíssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação
e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau
;

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

JUIZADO ESPECIAIS CÍVEL.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. TURMA RECURSAL
.1 –
Cabe à Turma recursal e não ao Tribunal de Justiça julgar agravo de instrumento tirado de decisão singular do juiz que julga deserta apelação por insuficiência de preparo. 2 –
Os juizados especiais e os colegiados recursais respectivos não tem relação de subordinação recursal com os Tribunais de Justiça
. 3 – Conflito conhecido para declarar competente o Segundo Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de São Paulo – Foro Regional I – Santana – SP. (CC 104.476/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 12/06/2009).

Ora, tratando-se de incompetência absoluta (§3° do art. 64 do CPC), os autos devem ser remetidos ao órgão competente, consoante entendimento deste Sodalício, a saber:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO DE ORDEM. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEMANDA ORIGINÁRIA REMETIDA AO JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA RECURSAL DAS TURMAS RECURSAIS. INCOMPETÊNCIA DECLARADA. REMESSA DOS AUTOS (ART. 64, § 3º, CPC). QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. 1. Nada obstante a previsão contida no art. 64, § 4º do CPC/2015, notadamente que, s alvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente, em se reconhecendo a incompetência da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, por reflexo, há o reconhecimento da incompetência deste Egrégio Tribunal Estadual, sob pena de usurpação de competência, pois, após o regular trâmite perante um Juizado, sobrevindo a sentença, caberá recurso a ser apreciado por uma Turma Recursal e não por este Egrégio Tribunal Estadual. Precedentes deste eg. TJES. 2. Na espécie, inexiste qualquer prejuízo à parte recorrida, uma vez que os efeitos da decisão foram convalidados pelo juízo competente (3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória), ainda que tacitamente. E repousa neste aspecto a competência para julgamento do presente agravo de instrumento, uma vez que passa a ser atribuição da Turma Recursal a análise em sede recursal, sob pena de ofensa a sua competência, consoante artigo 4º, da Lei nº 12.153/2009 e da Resolução nº. 023/2016, que também preveem a recorribilidade das decisões interlocutórias. 3. Os atos decisórios de um Juízo incompetente podem ser convalidados pelo Órgão recursal desde que este tenha igual competência para julgar os recursos das decisões do Juízo competente. Precedentes deste TJES.
4. Incompetência do Tribunal de Justiça Estadual. Remessa dos autos ao Colégio Recursal da Comarca de Vitória, nos termos da legislação supra e do Código de Organização Judiciária, em atenção ao disposto no art. 64, § 3º, CPC.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189000433, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho o eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Jr., para declarar a incompetência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
e determinar a
remessa dos autos à Turma Recursal
.

É como voto.